Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. Depreende-se do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que se configura o dano moral quando há violação de direitos da personalidade, afetando a dignidade do indivíduo. Sendo, portanto, o dano moral lesão aos direitos da personalidade, a indenização tem como objetivo atenuar os prejuízos imateriais causados pelo ofensor em detrimento da honra, dignidade, intimidade, imagem, entre outros direitos de personalidade do ofendido. Nos casos de descumprimento contratual, ainda que em regra tal descumprimento, por si só, não seja suficiente para a caracterização de dano moral indenizável, caso seja demonstrado que a situação ocorrida não gerou apenas mero dissabor, mas situação fática que enseja reparação por danos morais, deve o ofensor ser condenado ao pagamento da indenização. No caso, não é possível identificar que o descumprimento contratual pelas rés tenha violado direito de personalidade da requerente a ponto de configurar dano moral.